Tribunal: STF
Processo: Pet 12651
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Quadro Negro.



    Ao final, requer-se:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos à Defesa de CARLOS ALBERTO RICHA, no sentido de declarar a absoluta nulidade de todos os atos praticados no âmbito da Operação Quadro Negro, determinando-se o imediato trancamento de todas as Ações Penais (ou ainda eventuais recursos ou execuções penais), referentes ao Sr. EVANDRO MACHADO. 



    Outrossim, constatado qualquer óbice formal, requer -se a concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, visto tratar-se, aqui, de matéria de ordem pública.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O requerente foi denunciado em 15 (quinze) Ações Penais derivadas da cognominada Operação Quadro Negro, por meio da qual investigou-se suposto “caso de corrupção ativa, peculato e desvios de verba pública ocorridos no ambiente da Secretaria de Estado da Educação, especificamente através da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE)” no Governo do Estado do Paraná, entre os anos de 2012 e 2015:”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente